Tribunal: TJMT
Processo: 1017882-90.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017882-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ PEREIRA LEITE - CPF: 487.711.201-49 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM PARECER ORAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTOR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER SUPORTADO POR QUE FORMULOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.
É certo que o art. 98, §1º, VI, do CPC abrange a verba honorária. Por outro lado, a abrangência da verba honorária pela justiça gratuita não significa que o beneficiário estará eximido de tal responsabilidade, posto que a justiça gratuita é um direito marcado pela transitoriedade e precariedade, ou seja, pode ser modificada a qualquer tempo.

2. A concessão da justiça gratuita tem o condão apenas e tão somente de suspender temporariamente (pelo prazo de 05 anos), a sua exigibilidade, conforme disposto no art. 98, §3º, do CPC e, não de eximir do pagamento dos honorários sucumbenciais.

3. O fato do Apelante ter formulado pedido de desistência não é óbice para que este não arque com os honorários advocatícios. Aliás, tal situação está expressamente prevista no art. 90,
“caput”
, do CPC.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por LUIZ PEREIRA LEITE contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória nº 1017882-90.2016.8.11.0041, homologou o pedido de desistência formulado pelo Apelante e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, os quais foram suspensos por sê-lo beneficiário de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 42579462), o Apelante sustenta que requereu a desistência da ação em razão do acordo realizado com a Administração Pública, bem como tem benefício da justiça gratuita deferida em seu favor, e que a gratuidade incumbe também a isenção dos honorário.

Contrarrazões apresentadas no Id. 42579466.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo, conforme parecer anexado no Id.49901462.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o Apelante, ao ter o seu pedido de desistência homologado pelo juiz, pode ser condenado em honorários advocatícios.

Ressai dos autos que o Apelante propôs a presente Ação Declaratória com o escopo de ressarcimento pela sua preterição a contar da data de 04/10/2004 a graduação de Terceiro Sargento PMMT, bem com as promoções a graduações subsequentes, alcançadas com o interstício após a referida data, até a graduação de Subtenente PMMT.

Após a apresentação da contestação pelo Apelado, o Apelante protocolou petição nos autos pedindo a desistência da ação (Id. 42579453) informando que houve um avanço na esfera administrativa e que no dia 23/10/2018, acordaram, mediante reunião em que a Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) condicionou o pedido formulado ao encerramento das ações propostas.

O Estado de Mato Grosso, manifestou concordância com o pedido de desistência.

Ao analisar os autos, verifica-se que ao Apelante foi-lhe concedido o benefício da justiça gratuita, conforme se infere na decisão proferida no Id. 42578985.

No entanto, o fato de ter sido concedido os benefícios da justiça gratuita não significa, por si só, que o beneficiário jamais poderá pagar a verba honorária, haja vista que a justiça gratuita é um direito marcado pela transitoriedade e precariedade, posto tratar-se de fato momentâneo ou circunstancial, ou seja, pode ser modificada a qualquer tempo.

Prova desta transitoriedade é o fato da concessão da justiça gratuita não afastar o beneficiário de pagar, ao final do processo, eventual multa processual imposta, conforme estabelece o art. 98, §4º, do CPC.

É certo que o art. 98, §1º, VI, do CPC abrange a verba honorária.

Por outro lado, a abrangência da verba honorária pela justiça gratuita não significa que o beneficiário estará eximido de tal responsabilidade, posto que, repito, a concessão da justiça gratuita circunstancial e momentânea.

A concessão da justiça gratuita tem o condão apenas e tão somente de suspender temporariamente (pelo prazo de 05 anos), a sua exigibilidade, conforme disposto no art. 98, §3º, do CPC e, não de eximir do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Assim está redigido o referido dispositivo processual,
in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

O dispositivo processual acima transcrito demonstra de forma clara e inequívoca, por ser condição suspensiva, que a concessão da justiça gratuita é um fato circunstancial.

Assim, se houver a demonstração de modificação da condição de insuficiência financeira, pode haver a cobrança de custas no prazo de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado.

Pelos mesmos motivos e fundamentos, o fato do Apelante ter formulado pedido de desistência não é óbice para que este não arque com os honorários advocatícios.

Aliás, tal situação está expressamente prevista no Código de Ritos que, em seu art. 90,
“caput”
, assim estabelece,
in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Nesse sentido também é a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PELO JUIZ A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – HONORÁRIOS DEVIDOS POR QUEM DESISTIU – INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 200 SALRIO MINIMOS – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ENTRE 10% A 20% INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo sido homologado pedido de desistência após a citação dos requeridos, cabível a condenação em honorários advocatícios, a serem custeados pela parte desistente, em conformidade com o disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil.
2. Nas ações movidas em face da Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 3. Apelo provido. (TJ/MT - N.U 1022769-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022